Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DEVIDO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS (ART. 50 DO CC/02). COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 725 do CC/02, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que esse não se efetive em virtude de arrependimento das partes, não estando condicionada à averbação no registro de imóveis.
2. Ausente a previsão de ajuste acerca do valor devido a título de comissão de corretagem, mostra-se adequada a utilização do percentual de 6% (seis por cento) sobre o valor do negócio, menor índice previsto na Tabela de Comissões e Serviços Imobiliários.
3. A confusão patrimonial, impeditiva da satisfação do crédito, é aferível pelo fato de o primeiro Agravante, proprietário de várias empresas, não ter qualquer bem ou ativo financeiro em nome dele, indicando os elementos probatórios coligidos aos autos que os recursos destinados ao custeio das despesas pessoais do Executado são retirados diretamente da conta de sua empresa, a legitimar a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.